Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703688-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR AUTO LOCADORA EIRELI - ME AGRAVADO: CASSIA THAIS AMBROSIO PINTO PAIVA AHMAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MR AUTO LOCADORA EIRELI – ME contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de CÁSSIA THAÍS AMBRÓSIO PINTO PAIVA AHMAD e FARADH YUSUF SALEH AHMAD consistente em indeferir o pedido de penhora de bens em nome da empresa individual da agravada. Relata que o processo foi iniciado em 18/4/2017 e, desde então, várias tentativas de localização de bens dos executados/agravados restaram infrutíferas. Registra que, recentemente, tomou conhecimento de que a parte executada possui uma empresa individual, inscrita sobre o CNPJ que informa, apontando a existência de confusão patrimonial. Sustenta que a decisão trilha na contramão da farta jurisprudência deste tribunal e do STJ, que autoriza a penhora de bens da empresa individual, sem a instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica. Aponta a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, asseverando que o juízo determinou a suspensão do feito, com base no art. 921, § 4o, do CPC, iniciando a contagem do prazo prescricional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão, autorizando-se a penhora de bens da empresa individual do segundo agravado para satisfação do crédito. Preparo regular no ID 14324233 e 143244234. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Com efeito, em que pese os diversos pronunciamentos judiciais que caminham a favor da tese do agravante, não se mostra mais possível avançar sobre os bens da empresa individual de responsabilidade limitada sem antes instaurar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Notadamente, as alterações legislativas introduzidas no Código Civil pela Medida Provisória n. 881, de 30 de abril de 2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.874, de 20 de setembro do mesmo ano, dispõem, claramente, que o patrimônio social da empresa não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Confira-se as regras do Código Civil para a empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, com as alterações acima precedidas: Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) § 1o O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão " EIRELI " após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) § 2o A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) § 3o A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) § 4o ( VETADO) . (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) § 5o Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) § 6o Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas. (Incluído pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência) § 7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) – grifo nosso Nessa perspectiva, não há reparos a serem feitos na decisão agravada, pois a constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade EIRELI pelas dívidas contraídas pelo seu titular somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante a demonstração de ocorrência de desvio de finalidade, confusão patrimonial e objetivo do empresário individual em fraudar a execução se utilizando da autonomia patrimonial da empresa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 16:46:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator